Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006481-47.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- FABIO MEURER
EMBARGADO:- BANCO JOHN DEERE S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração n. 1006481-47.2021.8.11.0000 de decisão indeferiu o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O embargante alega omissão quanto a renegociação da dívida com o embargado, inclusive com o pagamento efetivado, a ausência de notificação válida para a constituição em mora que resultou a apreensão do veículo, em plena colheita de grãos.
Acrescenta que nada foi falado também quanto ao pedido para o depósito do montante incontroverso da parcela.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
O embargante ingressou com Agravo de Instrumento contra o deciusm que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O efeito suspensivo foi indeferido porque não preencheu os requisitos do art. 995 do CPC, segundo o qual a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
De fato, constou do decisum o seguinte:
(...)
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
E a Súmula 72 do STJ determina que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Em regra, a mora será comprovada com o envio da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, não se exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário (AgRg no AREsp 365.039/DF).
Neste caso a situação é excepcional, pois a notificação foi realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos por meio da procuradora do agravante – Simone Meurer -, a quem foram outorgados poderes para, dentre outros, firmar compromissos, fazer acordo etc - (Id 83812986 - Pág. 96).
Questionável, portanto, a ausência de notificação que possa levar a não constituição da mora.
Quanto à renegociação da dívida, bem como do pagamento das prestações em atraso, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, já que o Aditivo ao Instrumento n. 1689139/18 não contém a assinatura do Banco (Id 83812981).
Como se vê, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator